Tribunal: TJSP
Processo: 1034228-93.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra por meio de plataforma de vendas. Produto não entregue. Legitimidade passiva da plataforma reconhecida, já que integrou a cadeia de fornecimento. Cabimento da devolução do preço e de despesa com frete. Danos morais, contudo, não configurados, ante a ausência de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica. Recurso parcialmente provido.